Tribunal: STF
Processo: ARE 1394798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 15, p. 1/2):



    EMENTA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO PRELIMINAR DE NULIDADE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA REGIME ESPECIAL DE SEMIBILIDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) NÃO CONHECIDO PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO A QUO MÉRITO TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19) RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME INVIABILIDADE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.



    I - Conforme remansosa jurisprudência do Pretório Excelso, não há falar em ausência de fundamentação quando o magistrado se vale da técnica de motivação denominada per relationem, já que compatível com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.



    II - Inviável a análise, nesta superior instância, do pleito concernente à aplicação do regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio) quando tal matéria não foi apreciada pelo juízo das execuções penais, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    III - O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que se encontra inserido no regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes diversos (fechado e semiaberto), desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos. Por outro lado, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno, na medida em que ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo.



    IV - No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a transferência do agravante para a prisão domiciliar, pois este cumpre pena definitiva pela prática de crime grave (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 224, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal), revestido de violência presumida, e, apesar do mesmo ser indígena, trata-se de reeducando jovem (36 anos de idade) e sem qualquer notícia de problemas de saúde, sendo certo que o mesmo poderá continuar cumprindo sua pena em regime fechado. Com efeito, inexistindo nos autos informação de extrema debilidade do estado de saúde, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar. Por certo, o simples fato de ser indígena não impede que o paciente continue cumprindo sua pena na forma da lei e que, em caso de eventual enfermidade ou contaminação pelo novo “Coronavirus”, receba o tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional, seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.



    IV - Não há falar em progressão de regime, ainda que de forma antecipada, quando não se fazem presentes os requisitos subjetivos e objetivos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tampouco a necessidade de aplicação do artigo 5º, inciso I, da Recomendação 62/2020 do CNJ, já que a concessão de saída antecipada dos regimes mais gravosos se fará em observância ao contexto local de disseminação da COVID-19, o que, na espécie, não restou comprovado qualquer perigo de contágio ou a falta de adoção de medidas profiláticas no estabelecimento penal onde o agravante está recolhido.



    V - Em parte com o parecer, Agravo de Execução Penal parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 231 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, articula acerca da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 e requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto “exigir que o indígena comprove debilidade da sua saúde física ou de que detenha qualquer predisposição para contaminação para a concessão do regime domiciliar em caráter humanitário, nega vigência ao artigo 117, II, da Lei de Execução Penal, haja vista que, segundo a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, o indígena integra, por si só, o rol do grupo de risco, sem qualquer condicionante” (eDOC 44, p. 6/7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmula 279 e 286 do STF (eDOC 48).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, observo que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não confere direito subjetivo aos detentos. 



    Ressalto, ainda, que a prisão domiciliar não constitui meio para a obtenção de condições mais benéficas de cumprimento de pena, mas fica reservada a situações evidentemente excepcionais, sem as quais fica subvertida a ordem progressiva da individualização da execução penal. 



    No caso concreto, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou que o requisitos para o deferimento da prisão domiciliar não foram preenchidos, conforme requer o art. 117 da Lei de Execuções Penais. 



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 15, p. 9/10):



    “Conforme destacado pelo julgador a quo, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida de exceção.



    Depreende-se destes autos a ausência de qualquer documentação hábil a atestar qualquer fragilidade do estado de saúde do reeducando, ou mesmo outra condição preexistente que o insira no denominado "grupo de risco", sendo certo que o fato do mesmo possuir etnia indígena, por si só, não se faz suficiente para tanto, sobretudo em se tratando de paciente jovem (36 anos de idade) e o crime praticado ser revestido de violência (presumida).



    (...)



    Na hipótese dos autos, como visto, o reeducando foi definitivamente condenado por delito grave, praticado mediante violência presumida contra a pessoa, não se justificando que, apenas por ser índio, seja beneficiado com a concessão de regime domiciliar, notadamente porque encontra-se em regime fechado.



    Se não bastasse, não há qualquer indicativo de que seja portador de doença grave ou que sua saúde seja extremamente debilitada pelo simples fato de ser indígena.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente